Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA GERAL. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DENEGADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. APELO DESPROVIDO.
1. O Juiz é o presidente do processo e o destinatário da prova, de forma que tem o dever de conduzir o feito para determinar a instrução, conforme a relevância e a necessidade para formar o convencimento judicial, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC).
2. Transcorrido o prazo do art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, abre-se oportunidade para que o executado apresente sua impugnação. Em específico, no caso de alegado excesso de execução, deve-se apresentar os próprios cálculos e demonstrativos, conforme dispõe o § 4o do art. 525 do CPC.
3. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, uma vez que tal órgão é auxiliar do Juízo e não das partes. Ausente cerceamento de defesa.
4. No caso, a Curadoria Especial não indicou nenhum questionamento aos cálculos e apresentou tão só negativa geral. Ausentes elementos concretos para infirmar as provas colacionadas, não se vislumbra razão para afastar o princípio do livre convencimento do Magistrado, ainda mais com base em pedido genérico e em alegação de insuficiência no quadro da DPDF.
5. Apelo conhecido e desprovido.